Tribunal: STF
Processo: RE 1528350
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. DECRETO Nº 11.374/2023. ALÍQUOTAS DO PIS E COFINS INCIDENTES SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS. DECRETO Nº 11.322/2022. REGIME FISCAL QUE NUNCA ENTROU EM VIGÊNCIA. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. ADC Nº 84 DO STF. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA PROVIDAS.



    1. Cuida-se de remessa necessária e de apelação interposta pela UNIÃO - FAZENDA NACIONAL em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte que concedeu a segurança pleiteada na inicial para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária que determina que as empresas associadas à entidade impetrante recolham o PIS e a COFINS incidentes sobre receitas financeiras, inclusive decorrentes de operações realizadas para fins de hedge, auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não-cumulativa das referidas contribuições, fixado no Decreto nº 11.374/2023, relativamente aos 90 (noventa) dias após a data da publicação do diploma em questão, em observância ao princípio da anterioridade nonagesimal, bem como condenou a autoridade impetrada à restituição ou à compensação dos valores recolhidos indevidamente a título de PIS e COFINS até a data da concessão da medida liminar deferida, com quaisquer outros créditos administrados pela da Receita Federal do Brasil, na forma do art. 170 do CTN c/c o art. 74 da Lei nº 9.430/96, aplicando-se a Taxa SELIC para fins de correção, desde a data dos pagamentos indevidos até a efetiva compensação.



    2. A apelante alega: (a) em razão da inobservância do rito procedimental estatuído pela Lei nº 12.016/2009 e da malferição aos princípios do contraditório e da ampla defesa, não resta outra alternativa que não a anulação da sentença; (b) o Decreto nº 11.322/2022 entraria em vigor no dia 30/12/2022 com previsão expressa de produção de efeitos a partir de 01/01/2023, mas foi revogado pelo Decreto nº 11.374/2023, de 01/01/2023, publicado em 02/01/2023, ante a ausência de circulação do Diário Oficial no feriado universal, com a manutenção do percentual das alíquotas anteriormente vigentes desde 2015 (Decreto nº 8.426/2015); (c) não é difícil concluir, portanto, que a redução de alíquota, implementada pelo Decreto nº 11.322/2022, jamais chegou a se aplicar. Trata-se de uma disposição natimorta, que não produziu efeitos no mundo jurídico; e (d) em síntese, o que o Decreto nº 11.374/2023 fez foi manter a situação anterior antes mesmo que a potencial redução das alíquotas efetivamente se aplicasse.



    3. De pronto, não há falar em nulidade da sentença atacada, tendo em vista que houve o respeito ao contraditório, com a apresentação de informações pela autoridade coatora (Id. 4058400.12631241), não se vislumbrando prejuízo concreto à apelante, nos moldes do princípio pas de nullité sans grief.



    4. Com efeito, o cerne da questão consiste na análise acerca da legalidade do Decreto nº 11.374/2023, publicado em 02/01/2023, que revogou os dispositivos do Decreto n° 11.322/2022, que reduzia as alíquotas do PIS e da COFINS incidentes sobre as receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração nãocumulativa para os percentuais de 0,33% e 2%, respectivamente.



    5. A norma responsável por reduzir à metade as alíquotas dos referidos tributos, qual seja o Decreto n° 11.322/2022, foi publicada no dia 30/12/2022, com previsão de produção de efeitos a partir de 1º de janeiro de 2023, que, na prática, apenas iria ocorrer no primeiro dia útil seguinte, dia 02/02/2023, uma vez que o dia 1º de janeiro é feriado nacional.



    6. Ocorre que sobreveio publicação do Decreto nº 11.374/2023, que findou por revogar a redução de alíquotas concedida pelo Decreto n° 11.322/2022 e repristinar o Decreto 8.426/2015, mantendo os índices que vinham sendo pagos pelo contribuinte desde 2015 (0,65% e 4%).



    7. Destaque-se que foi ajuizada perante o Supremo Tribunal Federal, a ADC nº 84, com o fito de declarar a constitucionalidade dos arts. 1º, II, 3º, I, e 4º do Decreto nº 11.374/2023, os quais repristinam dispositivos do Decreto nº 8.426/2015, referentes às alíquotas do PIS e da COFINS incidentes sobre receitas financeiras.



    8. A medida cautelar foi concedida pelo relator e referendada pela maioria da Corte, para "suspender a eficácia das decisões judiciais que, de forma expressa ou tácita, tenham afastado a aplicação do Decreto nº 11.374/2023 e, assim, possibilitar o recolhimento da contribuição para o PIS/Cofins pelas alíquotas reduzidas de 0,33% e 2%, respectivamente, até o exame de mérito desta ação". Segundo o ministro relator, "no seu exíguo prazo no ordenamento jurídico, o Decreto nº 11.322/2022 não foi aplicado ao caso concreto, pois não houve sequer 1 (um) dia útil a possibilitar auferimento de receita financeira - isto é, como não ocorreu o fato gerador, o contribuinte não adquiriu o direito de se submeter ao regime fiscal que jamais entrou em vigência".



    9. Nos termos do art. 144 do Código Tributário Nacional, a lei aplicável será a vigente à data da ocorrência do fato gerador - na hipótese, o faturamento mensal das empresas -, ou seja, o art. 1º do Decreto nº 8.426/2015, que foi repristinado pelo Decreto nº 11.374/2023. Não há, assim, no presente caso, ofensa ao princípio da anterioridade nonagesimal, uma vez que a redução de alíquotas da COFINS e do PIS foi veiculada por normativo legal que jamais produziu efeitos no mundo jurídico.



    10. Nesse sentido, precedente da Terceira Turma: PROCESSO: 08048528120234058300, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO DE MENESES FIALHO MOREIRA, 3ª TURMA, JULGAMENTO: 25/01/2024.



    11. Apelação e remessa necessária providas. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009; Súmula 105/STJ e 512/STF)



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 60, § 4º; 150, III, alínea "c"; 195, § 6º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 1501643 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1337), decidiu que: há repercussão geral com reafirmação de Jurisprudência - Acórdão de mérito publicado.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente